Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752144-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA RIBEIRO AGRAVADO: LEIRSON TRIGUEIRO MATOS, AMANDA VIANA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Lia Ribeiro contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que desconstituiu a penhora sobre o imóvel de propriedade da primeira agravada (autos no 0706917-06.2020.8.07.0007, ID no 178407719). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora deve permanecer, pois em mais de uma oportunidade ficou demonstrado que os agravados são proprietários de mais de um imóvel, afastando a alegação de que se trata de bem de família. 3. Tece considerações sobre a união estável alegada pelos agravados na origem e traça a análise cronológica das datas apresentadas com o intuito de demonstrar que há indícios suficientes para afastar a alegação de que a agravada seria proprietária de apenas um imóvel, objeto da penhora. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição seja mantida sobre o imóvel de propriedade da primeira agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 54221184 e no 54221183). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. A decisão recorrida considerou que o bem da primeira agravada é de família, uma vez que a união estável mantida com o segundo agravado foi dissolvida em 11/12/2018 em sentença já transitada em julgado. Logo, concluiu que sendo o único bem que lhe pertence, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 1o da Lei no 8.009/90). 10. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 11. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 12. Assim, a penhora pode ser averbada na matrícula do imóvel caracterizado como bem de família; o que é vedado pela lei é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 13. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. DESCABIMENTO. ALTO VALOR. PRESSUPOSTOS. 1. O conhecimento nesta esfera recursal de questões não apreciadas pelo juízo de origem implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme provas produzidas na origem e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 4. Demonstrado que o agravado, além do imóvel penhorado, é proprietário de mais dois, sendo um deles outro apartamento, a proteção deve recair sobre o de menor valor, pois não é razoável afastar a constrição sobre o único bem capaz de adimplir a obrigação, uma vez que a moradia do devedor está garantida por outro imóvel de sua propriedade. 5. Caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do referido imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravado, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e sua dignidade. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1633763, 07240536620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção da penhora e a respectiva averbação na matrícula do imóvel de propriedade da primeira agravada, Amanda Viana dos Santos (matrícula no 217182 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), vedando, contudo, sua alienação/expropriação na execução (venda em leilão, adjudicação etc.) em decorrência da constrição, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. Suspendo o prazo prescricional da execução enquanto não houver possibilidade de alienação do bem. 16. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento da credora. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO